Tribunal: TJDFT
Processo: 0701695-73.2022.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0701695-73.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UENDERSON DE SOUZA PEREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos do cumprimento provisório de sentença 0762750-45.2021.8.07.0016, pelo Juízo de Direito do 1o Juizado Especial de Fazenda Pública do DF na qual restou indeferido o pedido de bloqueio de verbas públicas para realização de cirurgia de artroplastia total de quadril esquerdo. Na via do presente recurso, o agravante sustenta que não há previsão para realização da cirurgia na rede pública de saúde, e que foi incluído no cadastro do SISREG III, em 19/01/2022 na categoria AZUL. Pede a concessão da ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL para determinar o sequestro de verba pública no importe de R$63.092,50 para realização da cirurgia em hospital privado. É o relato do necessário. DECIDO Defiro a gratuidade de justiça à agravante. Com efeito, nos termos do art. 80, III do Regimento Interno das Turmas Recursais, é cabível o agravo de instrumento contra decisão “não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença.” Assim, conheço do presente recurso. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. O que se busca é ordem de sequestro da quantia de R$63.092,50, necessária à realização da cirurgia do autor, em hospital privado. Não há dúvida que uma ordem de sequestro de verba pública é matéria afeta à reserva de jurisdição. O STJ admite a possibilidade de sequestro de verba pública, em caráter excepcional, a fim de evitar dano iminente. Na hipótese sob análise, o agravante foi incluído no cadastro do SISREG III classificação de risco AZUL que indica situações clínicas que não necessitam um agendamento prioritário, podendo aguardar mais que 180 dias. Nesse contexto, sem embargo de eventual nova análise após a instauração do contraditório, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal, pois ausentes os requisitos legais. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se para contrarrazões. Brasília/DF, 3 de outubro de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora